Tribunal: STF
Processo: RE 190996
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-09-26
Data de publicação: 1995-09-26

Ementa:
RECURSO  -  REPRESENTAÇÃO  PROCESSUAL  -  PROCURAÇÃO EM
FOTOCOPIA.  A validade  da procuração  em fotocopia  não prescinde da
observancia do disposto no artigo 384 do Código de Processo Civil, ou
seja,  da autenticação por notario.  O ato de autenticar não pode ser
tido  como valido quando oriundo de atuação da propria parte, valendo
notar,  que a irregularidade da representação processual e conducente
a  inexistência do  ato,  o que  afasta  o saneamento,  isto  na fase
recursal.